Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717453-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDENIR DE OLIVEIRA SILVA APELADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA D E C I S Ã O Instado a comprovar, em 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, juntando-se aos autos extratos de sua conta bancária dos três últimos meses e declaração de imposto de renda dos três últimos exercícios (ID 20487669), o réu/apelante deixou transcorrer in albis o prazo a ele concedido (ID 20825243). Com efeito, ausente documento que comprove ser destinatário da benesse e inexistindo qualquer elemento que evidencie o real comprometimento de seu sustento e de sua família, mostra-se necessário afastar a aventada hipossuficiência. Diante disso, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a gratuidade de justiça e determino ao réu/apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora